Tribunal: TJBA
Processo: 8040083-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040083-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON LUIZ SCHAPHAUSER DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDSON CARLOS OLESCZUK

AGRAVADO: ZABRAS COMERCIO DE PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Proferida decisão nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que foi indeferida a liminar de reintegração de posse requerida pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando a existência de prova documental suficiente para o deferimento da tutela de urgência, bem como a omissão do juízo de origem quanto ao pedido subsidiário de audiência de justificação prévia.

Sustenta que a decisão agravada não valorou corretamente os documentos anexados e que haveria urgência na medida possessória pleiteada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar; (ii) saber se é cabível a designação de audiência de justificação prévia diante da existência de controvérsia fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em ação possessória exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, esbulho e data da ocorrência dos fatos.

A documentação apresentada pelo agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de esbulho atual, considerando, inclusive, contradições sobre a data do suposto esbulho e indícios de que o muro objeto da controvérsia existiria desde período anterior à aquisição do imóvel.

Diante da ausência de robustez da prova documental e da existência de controvérsia fática, mostra-se incabível a concessão da tutela liminar possessória, sobretudo em face da irreversibilidade da medida e da complexidade do caso.

Contudo, considerando a necessidade de esclarecimento sobre os fatos controvertidos e a função da audiência de justificação prévia em instruir o juízo quanto à verossimilhança das alegações iniciais, é devida a reforma parcial da decisão para permitir a realização da referida audiência.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ausentes elementos suficientes para o deferimento da liminar, deve o juiz designar audiência de justificação, a exemplo do que decidido no AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/03/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão no ponto em que deixou de designar audiência de justificação prévia, mantendo-se, contudo, o indeferimento da tutela liminar possessória.

Tese de julgamento: A inexistência de prova inequívoca do esbulho possessório e a presença de controvérsia fática impedem a concessão de liminar possessória inaudita altera pars, mas autorizam a designação de audiência de justificação prévia para melhor instrução do juízo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 561.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8040083-67.2024.8.05.0000
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães (BA), agravante Edson Luiz Schaphauser de Almeida e agravados Zabras Comércio de Peças Ltda. e Vitor Renato Stollmeier
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .